Tribunal: CARF
Processo: 13634.720557/2012-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13634.720557/2012-06
ACÓRDÃO
2002-009.484 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ADEL KASSEM EL AWAR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DA
DECISÃO
RECORRIDA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Peça recebida como recurso em que não há insurgência contra a decisão
recorrida e que há reconhecimento do crédito tributário, não deve ser
conhecida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SATELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.484 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13634.720557/2012-06
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica – omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, relativos ao exercício 2010, ano-
calendário 2009.
Fonte Pagadora: Real Seguros Vida e Previdência S/A (CNPJ: 04.884.104/0001-67).
Valor: R$ 34.547,54. IRRF: R$ 7.802,85.
Fonte Pagadora: Bradesco Vida e Previdência (CNPJ: 51.990.695/0001-37). Valor:
R$ 29.507,35. IRRF: R$ 4.426,10.
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte – glosa de
dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, pleiteada indevidamente
pelo contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do exercício
2010, ano-calendário 2009. Valor: R$ 1.974,12. Fonte Pagadora: Belissima Modas
Comércio de Artigos do Vestuário Ltda _ ME (CNPJ: 08.491.514/0006-03).
O contribuinte apresentou impugnação de fls. 02/03, em 01/06/2012, alegando
que é indevida a glosa do IRRF pela Belissima Modas Comércio de Artigos do
Vestuário Ltda, uma vez que os DARFS foram pagos dentro do prazo legal.
Entende que a Receita tributou os rendimentos de PGBL recebidos da Real
Seguros Vida e Previdência e Bradesco Vida e Previdência no percentual de 27,5%,
sem considerar os 15% já pagos no resgate, o qual informou no campo
rendimentos sujeitos a tributação exclusiva.
Afirma que o valor do carne leão foi de R$ 14.205,34.
Requer o cancelamento da notificação.
Peticiona solicitando anexar documentos referentes ao contrato de aluguel com a
empresa Belissima Modas Comércio de Artigos do Vestuário Ltda. (fls. 34). Anexos
documentos.
O processo foi encaminhado à fiscalização para as providências de sua alçada, em
razão do disposto no § 1o do art. 6-a da In RFB n o 958 de 15/07/2009, incluído
pela IN RFB 1061 de 04/08/2010 publicada no DOU de 05/08/2010.
No Termo Circunstanciado (fls. 42/44), a Autoridade Fiscal cancelou a infração de
compensação indevida de IRRF e manteve a infração de omissão de rendimentos.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.484 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13634.720557/2012-06
3
Em razão das alterações acima mencionadas o imposto suplementar foi alterado
para R$ 5.386,14.
O despacho decisório (fls. 45) deferiu a proposta de manutenção parcial da
exigência.
Devidamente intimado do resultado do Termo Circunstanciado e Despacho
Decisório, em 29/02/2016 (fls. 48) o contribuinte não se pronunciou.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/04/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 19/05/2017, Recurso Voluntário, alegando que promoveu o pagamento do tributo
devido e juntou na oportunidade DARF comprobatória da arrecadação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Sustenta o contribuinte, em sua peça recebida como recurso, o seguinte:
2) A Receita Federal do Brasil através de V.Excia, acatou parte do conteúdo da
impugnação, mas condenou o suplicante a pagar o valor de R$5.385.14, mais os
acréscimos legais.
3) Diante da decisão SUPERIOR, o contribuinte quitou o valor de R$5.385,14 —
Multa — R$4.039,60 e juros R$3.598,73, totalizando o valor do DARF recolhido no
total de R$13.02447.
4) Causou estranheza ao contribuinte descrito acima, que na notificação 13634-
720557/2012-06, fls.56 — depois de todo o arrazoado das infrações — Acordão
03.74.6.032- 7a TURMA DA DRJ/BSB, ser intimado a pagar novamente o valor de
R$5.386,14 mais os acréscimos legais, assinado digitalmente pela EXMA
AUDITORIA FISCAL DA RFB KÁTIA DE MESQUITA GUERRA ESNAGUIARRA —
MATR.1.367.952,
5) Diante do exposto e dos fatos legítimos pede " IN FORUM o cancelamento da
notificação 13634.720.557/2012-06 por se tratar de matéria já cumprida
conforme DARF quitado em 04/03/2016, xerox autenticado anexo, por se tratar
de assunto em duplicidade.
Considerando que o recorrente alega e comprova que promoveu o pagamento do
crédito tributário do presente PAF, não se insurgindo contra qualquer ponto da decisão da DRJ,
entendo que o recurso não deve ser conhecido.

Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.484 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13634.720557/2012-06
4
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 71
DF CARF MF
Original